Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando ficar demonstrada de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, situações não verificadas nos autos.
Ordem denegada.